Tribunal: TJDFT
Processo: 0723314-11.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0723314-11.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VALDENY DA CRUZ FERREIRA BRITO RECORRIDO: CLARO S.A. DESPACHO Trata-se de pedido formulado pela parte recorrente no qual pretende a reconsideração da decisão de ID 55398984, que reconheceu a deserção do recurso, por ausência de comprovação do pagamento de custas e do preparo. O regramento processual é bastante claro no sentido de determinar que o preparo será recolhido e comprovado, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. Desse modo, o recurso Inominado será deserto quando não houver o cumprimento das normas, não se admitindo a complementação intempestiva. Assim, a inexistência de comprovação do pagamento das custas recursais no prazo legal importa em deserção do recurso interposto, ainda que parte promova a juntada posterior dos comprovantes de pagamento. Com efeito, conhecer do recurso na forma pretendida equivaleria a conceder para uma das partes oportunidade não prevista em lei. Portanto, não acolho o pedido do recorrente. Oportunamente, remetam-se os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 22 de março de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator